Tribunal: TJBA
Processo: 8006583-45.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006583-45.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JEAN SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESVIO DE VALORES DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DOS CONTRATOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com reparação por danos materiais e morais. O Apelante, idoso aposentado, alegou ter sido vítima de fraude praticada mediante engenharia social, circunstância que resultou na contratação de cinco empréstimos consignados em seu nome e no desvio de valores depositados em sua conta bancária. A sentença reconheceu a ocorrência de culpa exclusiva da vítima e afastou a responsabilidade da instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de reclamação administrativa prévia afasta o interesse de agir do consumidor; (ii) saber se subsistem os requisitos para manutenção da gratuidade da justiça concedida ao autor; (iii) saber se a fraude praticada mediante engenharia social e as movimentações financeiras atípicas configuram falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição financeira; e (iv) saber se são devidas a declaração de nulidade dos contratos, a restituição dos prejuízos materiais e a compensação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o exercício do direito de ação, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988. A resistência apresentada pelo banco em contestação demonstra a existência de pretensão resistida e interesse processual.

4. Mantém-se a gratuidade da justiça concedida ao Apelante, diante da renda limitada proveniente de benefício previdenciário e da inexistência de prova superveniente apta a afastar a presunção de insuficiência econômica já reconhecida por decisão anterior do TJBA.

5. A contratação sucessiva de cinco empréstimos consignados, seguida da imediata transferência dos valores para terceiros e do esvaziamento das economias do consumidor, caracteriza movimentação financeira manifestamente atípica e incompatível com o histórico de utilização da conta bancária.

6. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes inseridas no risco da atividade bancária, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ. O dever de segurança compreende a adoção de mecanismos eficazes para identificação e bloqueio de operações suspeitas.

7. A utilização de técnicas sofisticadas de engenharia social, associada ao emprego de informações bancárias e identificação de ex-funcionário da agência, afasta a tese de culpa exclusiva do consumidor e evidencia falha sistêmica de segurança.

8. Os contratos de empréstimo consignado celebrados sem manifestação válida de vontade são nulos, impondo-se a cessação dos descontos previdenciários e a restituição dos prejuízos suportados pelo consumidor.

9. O valor de R$ 32.571,88 indevidamente subtraído da aplicação financeira do Apelante deve ser restituído de forma simples, por corresponder à recomposição do patrimônio diretamente desviado.

10. Os valores descontados do benefício previdenciário em decorrência dos contratos nulos devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da inexistência de engano justificável.

11. O comprometimento substancial da única fonte de renda do consumidor idoso, aliado à perda de suas economias e à insegurança decorrente da fraude, configura dano moral indenizável. A fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso provido. Sentença reformada para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado nº 500902896, 500950204, 500976449, 500976589 e 501077133; condenar o banco à restituição simples de R$ 32.571,88, à restituição em dobro dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada mediante engenharia social quando permite a realização de operações manifestamente atípicas e incompatíveis com o perfil financeiro do consumidor. 2. A utilização involuntária de credenciais pessoais pelo consumidor induzido a erro não configura culpa exclusiva da vítima quando evidenciada falha nos mecanismos de segurança bancária. 3. A contratação fraudulenta de empréstimos consignados impõe a declaração de nulidade dos contratos e a restituição dos valores indevidamente descontados, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. O comprometimento de verba previdenciária de natureza alimentar e a perda de economias pessoais configuram dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 405; CPC, arts. 85, § 2º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp nº 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023; STJ, REsp nº 2.195.198/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.08.2025, DJEN 15.08.2025; TJBA, Apelação nº 8174638-52.2023.8.05.0001, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, 5ª Câmara Cível, DJEN 20.02.2026; TJBA, Apelação nº 8030826-15.2024.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, publ. 21.10.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8107579-13.2024.8.05.0001, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Lauro de Freitas, tendo como
Apelante JOSE ALVES DOS SANTOS e como Apelado BANCO BRADESCO S.A

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA